Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-62.2020.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002229-62.2020.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é embargante
LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e SERASA
EXPERIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002229-62.2020.8.26.0438/50000 - Voto no 7183 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002229-62.2020.8.26.0438/50000
Embargante: Lucas do Nascimento Ferreira
Embargdos: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros e Serasa Experian
Comarca: Penápolis
Voto no 7183
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 408/412 com base na alegação de omissão.
Sustenta que, em razão do reconhecimento da prescrição em
primeira instância, houve sucumbência recíproca, devendo ser arbitrado honorários
advocatícios a favor do advogado do autor.
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Observa-se que a sentença, de forma antecipada: (a) declarou
a prescrição do débito de R$ 775,32, vencida em 25/06/2006, referente ao contrato no
583370008899621; (b) julgou improcedente a pretensão em face das rés “Ativos S/A” e
“Serasa” e, em razão da sucumbência mínima das rés, condenou exclusivamente o autor ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa (fls. 336/339).
O autor, em suas razões recursais, apenas discorreu sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002229-62.2020.8.26.0438/50000 - Voto no 7183 - DS
3
possibilidade de condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral, sem
requerer ou impugnar expressamente a distribuição da sucumbência em sentença, ônus que
lhe incumbia, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
Inclusive, observa-se que o autor, de forma contraditória,
pleiteou a majoração “em 20% sobre o valor da causa os honorários advocatícios” fixados
em sentença, muito embora a sucumbência tenha sido imposta exclusivamente a ele.
Portanto, não há omissão no acórdão, que apreciou as
questões suscitadas pelo autor em seu recurso de apelação.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator